Tribunal: TJES
Processo: 0003852-19.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003852-19.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO ANTONIO IRINEU JACO DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
ART. 15
8,

DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE

APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. RÉU INTEIRAMENTE CAPAZ DE SE DETERMINAR AO TEMPO DOS FATOS.
PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 149, determina que, quando existir dúvida acerca da sanidade mental do acusado, deve o juiz determinar a realização de exame médico-legal. No caso, realizado o incidente de insanidade mental, restou constatado que, ao tempo do ilícito, o apelante era inteiramente capaz de entender e de se determinar diante dos fatos, de modo que não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança.
2.
O regime mais brando para início de cumprimento de pena é destinado ao condenado não reincidente, cuja pena estabelecida para cumprimento seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal. No caso em apreço, restou estabelecida a pena do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão, de modo que o regime correto para início de cumprimento de pena é o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “b”, do CP.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Pedro Antônio Irineu Jacó de Oliveira Costa
em face da sentença de fls.
239/247
, proferida pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal de Viana.

D
epreende-se da denúncia acostada às fls. 02/02v, os seguintes fatos:

N
o
dia 22 de outubro de 2019, por volta das 09 horas, na rua Belo Horizonte, Bairro industrial, Viana/ES, o denunciado constrangeu a vítima Rosimere Almeida dos Passos Silva mediante grave ameaça, com intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Infere-se dos autos que, após acionamento do CIODES, os policiais militares prosseguiram até o local supramencionado, para apuração de denúncia de que um homem estaria tentando entrar na casa de uma moradora, constrangendo-a, a fim de obter dinheiro.

Ato contínuo, ao chegar ao local, os policiais entraram em contato com a Rosimere Almeida dos Passos Silva, que informou que o denunciado por vezes havia tentando adentrar em sua residência, causando-lhe constrangimento, e a ameaçando.

Diante disso, a equipe de policiais prosseguiu em busca do denunciado, o próximo a empresa Venac, caído no chão e com escoriações no joelho, uma queda sofrida por ele, que afirmou ter sentido tonturas e caído sozinho.

Ao ser questionado sobre as acusações de extorsão, o acusado afirmou que a senhora Rosimere lhe deve certa quantia em dinheiro, e que teria tentado adentrar em sua residência com intuito de receber o referido valor.

Ademais, não há provas da afirmação do acusado de que a vítima lhe deve dinheiro. Segundo a Senhora Rosimere, trata-se de uma falsa acusação e que nada deve ao acusado; afirma ainda que o acusado somente fica exigindo dinheiro dela, bem como de outros moradores da região, por ser dependente químico.

Diante dos fatos acima narrados, o apelante foi condenado
nas sanções do
artigo 158, do Código Penal
, à pena
de
05 (cinco) anos

de reclusão
, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em razões
r
ecursais apresentadas
no id. 7181515
, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, em razão da dependência química do réu. Subsidiariamente, postula a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, considerando as condições pessoais favoráveis do acusado.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e a pena imposta
ao
recorrente, necessário
adentrar ao mérito da causa
, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo,
inicialmente,
à análise d
o
pedido
de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança
,
e
m razão da dependência química do apelante
.

A respeito do tema, sabe-se que o artigo 149, do Código de Processo Penal, dispõe que “
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal
”.

Diante disso, o magistrado
a quo
instaurou incidente de insanidade mental, a fim de submeter o apelante a exame médico-legal, em razão de suposta dúvida a respeito da integridade mental do acusado.

Realizado o exame, às fls. 27/31, restou concluído que o periciado, ao tempo do ilícito, era
“
inteiramente capaz de entender e de se determinar diante do caso em tela
”.

Nessa perspectiva, inclusive, o próprio apelante, ao ser questionado sobre sua integridade mental ao tempo dos fatos, negou a existência de qualquer dúvida de sua sanidade mental. Confira-se trecho do exame pericial:

Nega perda de controle à época do uso de drogas. “
Nunca tive alucinação, nunca vi coisa, nunca aconteceu nada disso, nem na época do crack. Tudo que eu ganhava eu gastava, não tinha uma roupa bonita. Não tinha nada. Hoje eu vejo quanta coisa em perdi, mas tô recuperando tudo, graças a Deus. E hoje caiu certinho bem no dia de eu trabalhar e a vergonha de mostrar isso aí (declaração de comparecimento). E eu não sei o que deu na cabeça do advogado pra alegar isso aí, ele achou que era mais fácil alegar minha insanidade. Eu até troquei de advogado, mas aí o processo já tinha sido instaurado e não deu pra voltar”
.

A partir disso, é patente que o apelante, ao tempo dos fatos, era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento,
não havendo que se falar, portanto, em substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança
.

Noutro giro, subsidiariamente,
a defesa requer seja estabelecido o regime aberto para início de cumprimento de pena
, considerando as condições pessoais favoráveis de Pedro Antônio Irineu Jacó de Oliveira Costa

Todavia, adianto-me em dizer que não merece acolhimento o pleito defensivo, haja vista que o regime mais brando para início de cumprimento de pena é destinado ao condenado não reincidente, cuja pena estabelecida para cumprimento seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão, nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Assim, considerando que a pena final para cumprimento do apelante restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão, o regime correto para início de cumprimento de pena é o semiaberto, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “b”, do CP.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)